Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária (IDs 17554859, 17554860, 17508058, 17241118, 17241119, 17241120, 17241121 e 17241122). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios